Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FALECIMENTO DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Afasta-se a alegação de erro se todos os argumentos apresentados pelas partes foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.
3. Impõe-se a condenação da embargante à pena de pagamento de 2 % (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar de recurso protelatório.
4. Embargos de declaração rejeitados.